Tribunal: TJPA
Processo: 0000825-23.2004.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000825-23.2004.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MAURICIO BARBOSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000825-73.2004.814.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/SP nº 211.648.

AGRAVADO: MAURICIO BARBOSA FERREIRA.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO NÃO CUMPRIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, p
ara
manter
in totum
os termos da decisão monocrática
vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000825-73.2004.814.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/SP nº 211.648.

AGRAVADO: MAURICIO BARBOSA FERREIRA.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO DO BRASIL,
nos autos da
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
MAURICIO BARBOSA FERREIRA,
diante de seu inconformismo com a Decisão monocrática (ID 3128856 - Pág. 1 - 3), que negou provimento ao recurso de
Apelação
interposto pelo ora Agravante.

Em sede de
Razões
de
Agravo Interno
(ID 2373848 – Pág. 12), o Agravante alega que o Juiz Sentenciante, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, não levou em consideração todo o trâmite processual ocorrido nos autos. Aduz também que houve violação do §1º do art. 485 do CPC, além de não observar o princípio da primazia da resolução de mérito
.

Menciona que em nenhum momento a parte Autora permaneceu inerte
, visto que sempre manifestou. Por fim, defende que a ausência de pressuposto de existência da relação processual fora indevidamente aplicada ao caso concreto, pois este não versa sobre a incapacidade do foro em localizar bens, mas sim sobre a ausência de dados/requisitos sem os quais se tornaria impossível analisar o pleito autoral requerendo as providências cabíveis a possibilitar o andamento regular do feito.

Ausente as contrarrazões pois não se formou a triangulação processual

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator.

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO NÃO CUMPRIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma da Decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 267, IV, do CPC/1973 (atual 485, IV, do CPC/2015), ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e interesse processual.

A presente demanda trata-se de Ação de Busca e Apreensão, interposta pelo Banco do Brasil, ora Agravante, com a finalidade de reaver 01 (um) microcomputador modelo Pentium 1.7 GHZ, que consiste no bem dado pelo Agravado em garantia real para obtenção de um contrato de financiamento, feito junto ao Agravante, no valor de R$-3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

Em sede de Apelação, por meio de Decisão monocrática foi confirmada na íntegra a Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, sob a fundamentação
de ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo
, por considerar que o Autor, ora Agravante não se incumbiu de promover a citação na forma do Art. 219 § 2º do CPC/1973. (Art. 240,
§
2º, CPC/2015).

Compulsando os autos, ver-se que, em sede de decisão interlocutória, (ID 2536564, pag. 02-04) o Juiz sentenciante intimou a parte Autora, para que, em 30 (trinta) dias, indicasse o local onde o bem pode ser encontrado e o correto endereço da parte Ré. Advertindo-o de que se o mesmo não estiver na posse do devedor, poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito ou ação executiva, nos termos do disposto nos Arts. 4° e 5° do Decreto-Lei n° 911/69.

Em resposta (ID 2536615 - Pág. 3), a parte Autora, apenas requereu a dilação do prazo probatório.

Quanto a alegação de que o Juiz não se manifestou quanto ao pedido de dilação do prazo para indicar o endereço certo da Requerida, tenho que não merece acolhida, tendo em vista que a Sentença de extinção do feito, só foi prolatada 04 (quatro) meses, após o requerimento de dilação do prazo, portanto, diante da ausência da manifestação acerca do requerimento, a Requerente teve tempo suficiente de reiterar seu pedido ao juízo de primeiro grau, assim que verificou a omissão, porém não o fez. Ademais, nem mesmo em sede de Apelação tal irresignação foi manifestada. Não o fazendo, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 183 do CPC.

Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Os prazos recursais são próprios, cujo vencimento acarreta a preclusão temporal, dando lugar à perda da faculdade de praticar o ato processual. Assim, a ausência da regular irresignação no momento oportuno acarreta o instituto da preclusão temporal, independentemente de declaração judicial
. No caso em apreço, diante da ausência de exame acerca do requerimento de dilação de prazo, deveria, a ora agravante, ter reiterado seu pedido ao juízo de primeiro grau assim que verificou a omissão. Não o fazendo, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 183 do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066483868 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 25/11/2015, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2015).

Quanto a necessidade de intimação pessoal do Requerente, entendo ser inaplicável ao caso a disposição contida no art. 267, §1º, do CPC/1973 (atual 485, §1º, do CPC/2015) - o qual diz respeito sobre a necessidade de intimação pessoal da parte -, pois a hipótese dos autos não versa sobre paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes, nem sobre abandono da causa por mais de 30 dias. Logo, o citado artigo que prever a intimação pessoal da parte não se amolda a hipótese de extinção do feito com base no art. 267, IV, do CPC/1973 (atual 485, IV, do CPC/2015). Neste sentido, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, §1.º. DESNECESSIDADE
. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Embora regularmente intimado a realizar o pagamento da complementação do valor referente às custas
iniciais,
o Apelante quedou-se inerte
,
razão pela qual o Juízo a quo extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inciso IV e VI, do CPC/15.

A extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento
no art. 485, inciso IV
, do CPC/15, é medida que se impõe, uma vez que
o recolhimento das custas processuais é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
; Recurso conhecido e não provido
(TJPA - APL 0037832-58.2015.814.0040, Relator Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, julgado em 12/03/2018)

AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ARTIGO 485, IV, CPC
. Ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Autor que deixou de atender determinação para recolhimento de diligência necessária à efetivação do ato citatório. Inaplicabilidade do art. 485, § 1º, do CPC.
Desnecessidade de intimação pessoal da parte
. Entendimento jurisprudencial. Ação monitória, extinta, sem resolução de mérito. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, não provido. (TJ-SP - AC: 00496490820118260564 SP 0049649-08.2011.8.26.0564, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 06/03/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2020).

Considerando que o Autor foi devidamente intimado para que se cumprisse a diligência de informar o endereço correto para a devida citação e ainda, que o prazo de 30 (trinta) dias é hábil para tal diligência, entendo que agiu bem o magistrado de piso ao extinguir o processo com base no art. 267, IV, do CPC/1973 (atual 485, IV, do CPC/2015), pois a ausência de indicação do endereço do Réu constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo o Apelante deixado de proceder a sua indicação.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno (ID 3273085), mantendo a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021